Tribunal: TJDFT
Processo: 0733325-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0733325-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO ELERES DE PAULO AGRAVADO: ALEXANDRA FERREIRA GONCALVES D E C I S Ã O A concessão da gratuidade de justiça – benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, e outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência feita pela pessoa natural possui presunção de veracidade. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (art. 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, a parte agravante interpôs recurso sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. A fim de comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a parte recorrente apresentou folha de pagamento de auxílio-creche e de benefício previdênciário por incapacidade temporária. A documentação indica que o requerente está com a CTPS assinada. Registre-se que para a concessão do benefício deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela parte recorrente e não as despesas rotineiras (empréstimos, financiamentos, luz, supermercado, gás, água, condomínio, aluguel, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ante tais fundamentos, conclui-se que a parte agravante não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Nesse trilhar, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar o recolhimento (art. 99, §7o, CPC), sob pena de não ser conhecido o recurso pela deserção (art. 1.007, CPC). CARLOS MARTINS Relator